Tribunal: TJSP
Processo: 0005061-13.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Ação de usucapião urbana – Improcedência – Inexistência dos pressupostos exigidos pela legislação – Ausência de lapso temporal na posse exclusiva, com o ânimo de dono – Manifestação de oposição tenaz – Resistência séria e fundada apresentada pelo condômino compossuidor – Coerdeira irmã – Preexistência de distribuição de inventário dos bens do genitor e da formalização testamento público –

Ementa:
Ação de usucapião urbana – Improcedência – Inexistência dos pressupostos exigidos pela legislação – Ausência de lapso temporal na posse exclusiva, com o ânimo de dono – Manifestação de oposição tenaz – Resistência séria e fundada apresentada pelo condômino compossuidor – Coerdeira irmã – Preexistência de distribuição de inventário dos bens do genitor e da formalização testamento público – Impossibilidade da pretensão, sob pena de exclusão dos direitos dos demais herdeiros legítimos e testamentários – Sentença mantida – Recurso não provido.